Tribunal: TJBA
Processo: 8078570-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078570-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FRANTIESCOLE SOUZA DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO, SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE

DENOTA
M PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO VOLTADA À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO E
, NESSA EXTENSÃO
,
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Impetração de
habeas corpus
contra decisão que manteve a prisão preventiva de Paciente, preso em flagrante com 41 (quarenta e um) pinos de cocaína e
quantia em dinheiro
, em local e contexto de intensa atuação de facções criminosas.

II. Questão em discussão

2.
a) Análise da cognoscibilidade, na via estreita do habeas corpus, de questões meritórias, como autoria, materialidade e desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; b) Verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da idoneidade da fundamentação do decreto constritivo; c) Avaliação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal, ou de conversão da custódia em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do mesmo diploma legal; d) Exame da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3.
A via do
habeas corpus
não se presta ao aprofundado exame do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, inviável a análise de questões que demandam dilação instrutória, como a discussão sobre materialidade delitiva, autoria e a desclassificação da conduta para delito de uso de drogas.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do Paciente e do
periculum
libertatis
,
evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante em local de intensa atividade de facções criminosas, pelo modo de acondicionamento da droga (41 – quarenta e um - pinos individualizados de cocaína, totalizando 16 – dezesseis - gramas), e por informações de inteligência policial que o indicam como suposto integrante de facção criminosa envolvido em atos de violência.

5.
As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada ante a robusta fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

6
.
Não foram comprovados os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal para a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

7.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, uma vez que o processo aguarda o processamento regular,
dentro d
os
limites do princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1.
É inviável a análise, em sede de habeas corpus, de teses que demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório, como a desclassificação de delito de tráfico de drogas para uso. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando as circunstâncias do flagrante, o modo de acondicionamento da droga e informações de inteligência policial demonstram a periculosidade concreta do agente e seu envolvimento com organização criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal;
arts
. 312, 313 e 318 do Código de Processo Penal;
arts
. 28, 33 e 51 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC: 876183 RS 2023/0449084-6, Relator.: Ministra DANI
ELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024;
STJ - RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024.

HABEAS CORPUS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

H
ABEAS CORPUS N.
8078570-72.2025.8.05.0000

–
M
A
RAGOGI/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8078570-72.2025.8.05.0000, da Comarca de Maragogipe/BA, impetrado por SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS (OAB/BA nº 40.955) e WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO (OAB/BA nº 12.777), em favor de FRANTIESCOLE SOUZA DA CONCEI
ÇÃ
O.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator